Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO JÁ OCORRIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE DUAS SANÇÕES. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em rescisão contratual, uma vez que a resolução ocorreu em 11/12/2019, conforme notificação extrajudicial encaminhada pela parte autora, inexistindo prestação de serviço posteriormente a essa data, como bem salientado em sentença.
2. Não merece acolhida condenação por danos materiais nos valores pleiteados pelo condomínio/apelante se há nos autos perícia judicial que considerou o valor dos reparos a serem realizados em favor do condomínio, descontando do valor total devido à empresa apelada/requerente.
3. As duas multas previstas no contrato firmado entre as partes têm fato gerador semelhante, razão pela qual sua aplicação conjunta configuraria bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.